Tribunal: TJDFT
Processo: 0719018-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DANOS MATERIAS C/C DANOS MORAIS. CONDOMÍNIO. INFILTRAÇÃO EM APARTAMENTO. DANOS MORAIS. QUANTUM COMPENSATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir o valor compensatório arbitrado a título de danos morais.
2. O valor compensatório de danos morais deve ser permeado pelos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação. Cabe à reparação cumprir dúplice desiderato, consistente na necessidade de se compensar o gravame imaterial suportado, aliada à sua função pedagógica, que visa a desestimular a recidiva do ofensor.
3. No caso em comento, consideradas as condições econômicas das partes, a extensão do dano, a necessidade de se coibir a reincidência e o princípio que repele o enriquecimento sem causa, mostra-se como justa e suficiente a fixação da compensação feita na origem, a título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido solidariamente entre os réus.
4. Negou-se provimento ao recurso.